Tribunal: TJDFT
Processo: 0714467-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE SUPORTE MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PASSAGEIRO MENOR. PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
1. O cancelamento de voo sob a alegação de que se estaria atendendo à determinação de “readequação da malha aérea”, desprovida de informações claras e transparentes sobre o ocorrido, configura fortuito interno e suas consequências devem ser assumidas pela empresa aérea.
2. Inviabilizado o cumprimento do contrato, cabe a prestadora do serviço de transporte aéreo antecipar-se em fornecer informações precisas sobre o cancelamento do voo e ofertar o suporte material adequado ao caso, conforme critérios mínimos estabelecidos na regulamentação da Agência Nacional de Aviação. Resolução no 400 de 2016 e Resolução no 556 de 2020.
3. Ultrapassa o mero dissabor, a hipótese em que o consumidor, fora da cidade onde reside e na companhia de filho menor com diagnostico de transtorno de espectro autista, é surpreendido com a remarcação do voo, com mais de treze horas de diferença, sem informação prévia e sem receber qualquer assistência material.
4. Partindo-se do parâmetro em que são valoradas as indenizações em casos semelhantes, a expressão financeira da condenação deve refletir as peculiaridades do caso concreto.
5. Na hipótese de cancelamento repentino, a realocação no primeiro voo disponível é capaz de mitigar o dano moral sofrido, razão pela qual o valor da indenização não deve ser expressivo com relação ao passageiro maior e saudável. Por outro lado, a exposição de criança e de pessoa com deficiência à longa espera, desprovida de qualquer assistência, revela ofensa maior por parte da empresa aérea. Observância aos princípios da proteção integral e da absoluta prioridade previstos no Estatuto da Criança e Adolescente. Vulnerabilidade tutelada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência.

5. Recursos da ré conhecido e não provido. Recurso dos autores parcialmente provido.